Tribunal: TJDFT
Processo: 0709354-78.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TERAPIA RENAL REALIZADA FORA DA REDE CREDENCIADA. PREVISÃO CONTRATUAL DE REEMBOLSO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO. REEMBOLSO NOS VALORES PREVISTOS CONTRATUALMENTE.
I. A operadora do plano de saúde é obrigada ao reembolso previsto contratualmente para o tratamento renal realizado fora da rede credenciada.
II. Se o tratamento está compreendido na cobertura do plano de saúde, o reembolso deve contemplar todos os materiais e equipamentos efetivamente utilizados, sem prejuízo da observância das limitações contratuais.
III. Apelação desprovida.